Tribunal: TJDFT
Processo: 0764151-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE DESPESAS. ART. 110 DA LC DISTRITAL 840/2011. OBSERVÂNCIA AO REGIME DE PLANTÕES NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da autora de perceber o auxílio transporte desde 03/01/2022, data do requerimento; condenar o Distrito Federal a implantar, no prazo de até 15 dias a contar do trânsito em julgado, o auxílio-transporte na folha de pagamento do autor; condenar o réu ao pagamento do auxílio-transporte desde a data do requerimento (03/01/2022) até a data do trânsito em julgado, condicionando o pagamento à apresentação da escala mensal de trabalho da parte autora, pelo setor responsável.
2. Inicialmente, identifica-se a necessidade e a utilidade da demanda, pois, os Despachos - SEJUS/DIREFIN/GEPAG/NUCONSIG, de 11/05/2022 e de 19/09/2022, referentes ao Processo Administrativo 00400-00061367/2021-57, demonstram que a Administração Pública exigiu do autor a apresentação dos bilhetes para pagamento do auxílio transporte. Rejeitada a preliminar de falta de interesse processual.
3. No mérito, segundo os ditames do Art.107 da Lei Complementar Distrital 840/2011, ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho.
4. O Art. 110 da Lei Complementar 840/2011 estabelece, ainda, que a concessão do auxílio-transporte se encontra condicionada apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte, nos termos do Art. 107 da Lei Complementar 840/2011, situação verificada no presente caso.
5. O condicionamento da concessão do auxílio-transporte à apresentação de bilhetes de passagens interestaduais - imposta pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal por meio da Portaria n.o 124/2018 (Art. 3o, Parágrafo Único) - extrapola o âmbito do poder regulamentar, pois impõe exigência não prevista em lei, devendo prevalecer, assim, as disposições previstas na LC Distrital 840/2011. Precedente.
6. Nesse sentido: [...] 4. O art. 110 Lei Complementar Distrital 840/2011 condiciona a concessão do auxílio à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107", devendo o beneficiário, ainda, manter atualizados os dados cadastrais que fundamentam a sua concessão. 5. As informações prestadas na declaração gozam de presunção de veracidade (art. 110, § 2o), cumprindo à administração pública a respectiva fiscalização, sem a participação ativa do servidor, de modo que eventual supressão do benefício está condicionada à comprovação da extinção de quaisquer dos requisitos legais, não podendo o réu cessar o seu pagamento pela ausência de ratificação das informações já devidamente prestadas pela servidora [...]. (Acórdão 1390135, 07069150320208070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021).
7. Transcreve-se recente posicionamento da Segunda Turma Recursal acerca da exigência de bilhetes de passagem para o pagamento do auxílio transporte: [...] Incabível a fixação de critérios por intermédio da Portaria n.o 124/2018, impondo condições para o recebimento do vale transporte que não estão previstas na Lei Complementar no 840/2011. 3. Tendo em vista que a parte autora trabalha em regime de plantão, o Núcleo de Pagamento da Secretaria de Estado de Saúde deverá efetuar o pagamento de acordo com a escala de plantões realizados mensalmente pela parte autora. [...]. (Acórdão 1690176, 07474596820228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Embora não seja exigida a apresentação dos bilhetes de passagens, a referida declaração de despesas do servidor público goza de presunção de veracidade e se mostra imprescindível para a concessão do auxílio transporte.
9. Verifica-se a condenação do réu ao pagamento do auxílio transporte somente em relação a período posterior a declaração do servidor público e, ainda, com a observância de que a parte autora se encontra sujeita a regime de plantões.
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto-Lei 500/1969. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95) fixados em 10% do valor da condenação, quantia a ser apurada por simples cálculos aritméticos pelo autor, sujeita à impugnação do réu, em fase de cumprimento de sentença.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.